Tribunal: TCU
Processo: 018.143/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9865/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão da Sra. Leticia de Lima Brandão, e prejudicada a apreciação do mérito dos demais atos a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.143/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldineve Cavalcante Barbosa (XXX.236.232-XX); Alexandro da Silva Morais (XXX.699.762-XX); Andriele da Silva Feitoza (XXX.293.462-XX); Emilson Sales de Souza (XXX.791.722-XX); Genivan Barbosa da Silva (XXX.319.062-XX); Helena de Castro Maciel (XXX.543.842-XX); Hugo Rogerio de Castro Bianeck (XXX.865.292-XX); Leticia de Lima Brandão (XXX.832.392-XX); Manoel Walmerson da Fonseca Cardoso (XXX.449.632-XX); Wellington dos Santos Rocha (XXX.536.412-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.